Tribunal: STF
Processo: HC 137279
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE TOTAL AUTONOMIA DE FUNDAMENTAÇÃO ENTRE OS DECRETOS PRISIONAIS. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS APRESENTADO NO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a perda de objeto do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário. Não há razão lógica e jurídica para obrigar a defesa a renovar o pedido de liberdade perante as instâncias subsequentes, impondo-lhe a obrigação de impugnar novamente os mesmos fundamentos que embasaram a custódia cautelar. Precedentes. 



    2. No caso, não é possível vislumbrar a total autonomia de fundamentação entre os decretos prisionais a justificar a prejudicialidade do habeas corpus apresentado no STJ. A sentença condenatória, embora haja ampliado o espectro de análise dos fundamentos da preventiva, com lastro no exame mais robusto das provas derivadas da condenação, valeu-se dos mesmos critérios já sopesados no decreto cautelar primitivo.



    3. Habeas corpus parcialmente concedido para que o Superior Tribunal de Justiça submeta a novo julgamento o HC 348.763/SP.